Tribunal: TJMT
Processo: 1022925-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DAVI FACHETTI NOGUEIRA, representado por sua genitora FABIANA SERRANO FECHETTI, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer no 1052017-89.2020.8.11.0041, ajuizada em face da UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia compelir a agravada a custear integralmente as despesas necessárias ao tratamento multiprofissional prescrito por profissional médico em favor do agravante, portador de Paralisia Cerebral quadriplégica espatica e epilepsia.
Para tanto, o agravante insiste que é portador de grave patologia, tendo ingressado com pedido de tutela de urgência a fim de compelir a operadora de plano de saúde agravada a custear tratamento neuroevolutivo com fonoaudióloga, método Bobath, psicopedagoga e fisioterapia intensiva pelo protocolo Therasuit.
Alega que a decisão de base é equivocada, tendo em conta que o Juízo de origem entendeu pela ausência de perigo da demora, quando, a falta de tratamento adequado e urgente poderá atrasar sua reabilitação, além de aumentar o risco de lesões em decorrência das dificuldades motoras enfrentadas.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, verifica-se a relevância da tese recursal a ensejar a concessão da medida liminar.No caso dos autos, infere-se que o recorrente, em tenra idade, necessidade de tratamento multiprofissional urgente, a fim de superar os graves problemas motores e cognitivos, em razão dos seguintes diagnósticos: Paralisia cerebral quadriplégica espastica (CID G80.0), Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas (CID G40.2) e Hipotonia congênita (CID P94.2), secundários a intercorrências da prematuridade.
Diante desse quadro, a operadora de plano de saúde deve ser compelida a custear o tratamento solicitado por profissional médico, especializado em neurologia infantil, consubstanciado nos tratamentos com fonoaudióloga, pelo método Bobath, psicopedagoga e fisioterapia intensiva pelo protocolo Therasuit, os quais apresentam maior probabilidade de melhoria do quadro do paciente.
Assim, socorre ao agravante, todos os requisitos da tutela de urgência, para que a operadora de plano de saúde agravada seja obrigada a custear o tratamento multidisciplinar requestado pela parte autora.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR, para reformar a decisão de base e deferir a tutela de urgência, para obrigar a operadora de plano de saúde agravada, a custear o tratamento multidisciplinar indicado por profissional médico.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.Após, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.